Tribunal: STF
Processo: ARE 1436278
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fls. 5-6, Doc. ):



    “Agravo de instrumento. Prefeito. Tomada de contas especial. Acórdão do tribunal de contas estadual. Incompetência. Anulação. Inexistência. 



    1. O Tribunal de Contas tem competência para apreciar as contas prestadas anualmente pelos Chefes do Executivo e oferecer parecer prévio para decisão do Legislativo. No bojo do processo de prestação anual de contas dos Chefes do Poder Executivo, constatando-se a existência de irregularidades, deverá abrir-se procedimento em separado para sua apuração e imposição de sanções.



    2. O Tribunal de Contas também tem competência para apreciar o procedimento autônomo de tomada de contas especial, visando apurar e impor penalidade ao gestor municipal.



    3. Negado provimento ao recurso.” 



    No RE (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV; 29; 31, §§ 1º e 2º; 49, X; e 71, I e II, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a incompetência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para julgar irregular a Tomada de Contas Especial sobre a execução do convênio e fixar penas ao recorrente. Isto porque, nos termos da Constituição, as funções dos Tribunais de Contas se restringem a prestar auxílio ao Poder Legislativo no controle externo da administração pública. 



    Pondera que “a função dos tribunais de contas limita-se a emitir um parecer, sugerindo o resultado do julgamento — as contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou reprovadas —, que deverá ser proferido pelo Poder Legislativo competente” (fl. 9, Doc. 12). 



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido não observou a tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 848.826-RG, Tema 835. 



    Em contrarrazões (Doc. 15), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 283/STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, insurge-se, o recorrente, contra penalidades aplicadas pelo Tribunal de Contas, em sede de Tomada de Contas Especial, em decorrência de irregularidades no recolhimento das contribuições previdenciárias da Prefeitura de Vilhena junto ao Instituto de Previdências daquele Município.



    Não se trata, portanto, da apreciação das contas anuais que o recorrente, na qualidade de prefeito, tinha o compromisso de prestar. Assim, inaplicável, na presente hipótese, o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral, em que foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses:



    Tema 157 “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    Tema 835: Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, veja-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A circunstância de a multa administrativa em análise decorrer não da apreciação das contas anuais de prefeito, mas de irregularidades detectadas por Tribunal de Contas Estadual, torna inaplicáveis à espécie os Temas 157 e 835 da repercussão geral. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    2. Para além disso, dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à prescrição da pretensão punitiva – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.221.517-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 9/2/2023)



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 9):



    “Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa, nos termos dos arts. 31, §2º e 71, inciso I, da Carta da República. Este foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, cuja ementa adiante transcrevo: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 848.826, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 



    Referido entendimento é suscitado pelo agravante para fins de declaração de nulidade do título executivo. Isso ao sustentar que o Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o qual aplicou sanções ao então gestor, se deu em usurpação de competência da Câmara Municipal para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo. 



    Ocorre que, no caso em apreço, conforme informações constantes no Acórdão n. 171/2015 do TCE/RO, o processo em questão se tratava de Tomada de Contas Especial, que tinha por objetivo apurar irregularidades no recolhimento das contribuições previdenciárias da Prefeitura de Vilhena junto ao Instituto de Previdências do Município em Vilhena, e não do julgamento de contas anuais do chefe do executivo. 



    Assim, conforme entendimento já firmado nesta Corte, ao se deparar com irregularidades na prestação de contas, impõe-se ao Tribunal de Contas, diante de expressa previsão legal, a conversão do processo, oportunidade em que será possível a aplicação de sanções, a exemplo da ora executada. 



    A respeito, cito precedentes: 



    […]



    Assim, o Tribunal de Contas detém atribuição para julgar procedimento administrativo de tomada de contas especial e, se necessário, aplicar sanções, pois se trata de processo diverso da prestação de contas. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.306.305-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/3/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.300-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente